Tribunal: TJMT
Processo: 1025671-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025671-30.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - CPF: 041.585.521-76 (ADVOGADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 049.155.321-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ROGERIO ALVES PEREIRA COELHO - CPF: 018.247.221-33 (RECORRENTE), IRISLEA SOARES SILVA - CPF: 033.320.511-13 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1025671-30.2020.8.11.0000

RECORRENTE: ROGERIO ALVES PEREIRA COELHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART.
121, § 2°, INCISOS IV E VI E § 2°-A, INCISO I, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
– PRETENDIDA DESPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE INDICA A CONDUTA DOLOSA DO AGENTE – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
OU DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO EVIDENCIADA NAS PROVAS AMEALHADAS – DECOTE DA QUALIFICADORA DO USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU/DIFICULTOU A DEFESA DA OFENDIDA – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A existência de fortes indícios da autoria delitiva inviabiliza a despronúncia do acusado, que, por deferência constitucional, deve ser submetido ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal.

A desclassificação só é admitida nos casos em que está fartamente demonstrado que o agente agiu sem a intenção de matar, com o propósito de cometer crime diverso daquele descrito na peça acusatória. caso contrário, cabe ao tribunal popular avaliar o caso.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do tribunal do júri
” (incidente de uniformização de jurisprudência no 101532/2015, disponibilizado no dje edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

A qualificadora do art. 121, § 2°, inciso IV, do Código Penal, deve ser preservada quando as provas indicam que o acusado agiu de maneira insidiosa e criou situação que era imprevisível para a vítima, de modo que ela se viu impossibilitada de oferecer resistência ao ataque.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1025671-30.2020.8.11.0000

RECORRENTE: ROGERIO ALVES PEREIRA COELHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Rogério Alves Pereira Coelho, contra a sentença que os pronunciou como incursos no crime tipificado no
artigo 121, § 2°, incisos IV e VI e § 2°-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
(tentativa de homicídio qualificado pelo uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, cometido contra mulher por razões da condição do sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar).

Em suas razões, assevera que: 1) é caso de despronunciar o réu ou desclassificar a conduta para a do art. 129 do Código Penal; 2) ele desistiu voluntariamente da ação; 3) a qualificadora do art. 121, § 2o, inciso IV do Código Penal carece ser extirpada da pronúncia, uma vez que “
agressão (golpe de faca) ocorreu durante uma discussão entre as partes, que inclusive estavam de fronte uma para a outra, proferindo ofensas reciprocas
” (sic).
(Id. 68947513 - Pág. 1 a 68947527 - Pág. 1).

Contrarrazões pela manutenção da pronúncia (Id. 68947530 - Pág. 1 a 68947534 - Pág. 4).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id.
76172458 - Pág. 1-5).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O réu foi pronunciado pelo crime de homicídio qualificado tentado, cometido contra sua esposa, no contexto de violência doméstica e familiar, pois, em 24-2-2010, por volta de 1h00min, ele desferiu um golpe de faca no pescoço dela, causando ‘perfuração do esôfago em 75% (setenta e cinco) por cento da circunferência, além de lesão na veia jugular grau I’,

A denúncia registra ainda que ele não alcançou seu intentou por circunstância alheia a sua vontade (Id.
68947491 - Pág. 1-6).

Como se sabe, a decisão de pronúncia constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação.

Sobre o tema, esta é doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

Pronúncia: é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Trata-se de decisão de natureza mista, pois encerra a fase de formação da culpa, inaugurando a fase de preparação do plenário, que levará ao julgamento de mérito.
(Código de Processo Penal Comentado, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág.814).

Em complemento, Eugênio Pacelli de Oliveira esclarece:

“[...] não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase”
(Curso de Processo Penal, 18. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 732).

Fixada essa premissa, resta analisar se as provas angariadas permitem a submissão do réu ao Tribunal Popular.

Na fase inquisitorial, João Luiz Tavares Andrade descreveu o atendimento policial nos seguintes termos:

Que essa GUPM foi solicitada para deslocar na casa da vítima onde, segundo informações, havia uma mulher que havia sofrido uma tentativa de homicídio; chegando no local
nos deparamos com a vítima sentada na calçada, em frente a casa de seu vizinho, com o corpo coberto de sangue, e um ferimento feito com faca em seu pescoço; segundo informou a vítima, o autor da facada teria sido seu esposo
(suspeito), a vítima informou ainda que ela e o suspeito estavam na casa de uma amigo e que em determinado momento começaram a discutir, a vítima então saiu da residência e foi para sua casa, quando o chegou no local começaram novamente a discutir na cozinha, o suspeito pegou uma faca e desferiu um golpe em seu pescoço e após isso o mesmo evadiu do local, tomando rumo ignorado; em apoio a essa GUPM,
o grupo de apoio intensificou as rondas a fim de localizar o suspeito, quando foi informada pelo COPOM que ele havia ligado para 190, dizendo que estava no viaduto do Bairro São Cristóvão e que queria se enforcar, pois teria matado sua esposa
; a GUPM de apoio deslocou de imediato para o local, onde fez a detenção do suspeito e o encaminhou até a DEPOL para as demais providências
(Id.
68947492 - Pág. 8-9).

O depoimento de Anderson Ricardo Vieira foi semelhante (Id.
68947493 - Pág. 1-2).

Fernanda Francisca da Silva disse que estava no quarto e ouviu o réu xingando sua mãe de ‘desgraçada’; em seguida ela gritou por socorro e ‘imediatamente foi ver o que estava acontecendo, quando se deparou com ela toda ensanguentada na cozinha’. Alegou que Rogério estava nervoso e falava que ia levá-la para o hospital, mas não o deixou sair com ela naquele estado, momento em que ele empreendeu fuga (Id.
68947950 - Pág. 1- 3)
.

Na delegacia de polícia, o réu alegou que “
estava com muita raiva de ter visto sua esposa com outro homem, se apossou de uma faca e deu uma facada para acertar no rosto dela, e não sabe ao certo onde acertou; que após ela começou a sangrar muito e o interrogado chamou a filha que mora na mesma casa e que estava dormindo, e assim que ela acordou, se evadiu do local
” (Id.
68947493 - Pág. 5-7).

Na instrução processual, a vítima relatou pormenorizadamente os acontecimentos,
verbis:

[...]

MP: [...] A senhora conviveu com o senhor Rogério por quanto tempo?

V: Ia fazer cinco anos em dezembro desse ano de 2020.

MP: Como que está a saúde da senhora hoje, está bem?

V: Não muito boa.

MP: Conseguiu recuperar das lesões, como que está?

V: Sim as lesões ‘recuperou’, só que hoje eu não consigo comer direito, como furou o esôfago e a traqueia eu não consigo alimentar, não consigo falar direito.

MP: A situação aconteceu no dia 24 de fevereiro de 2020, é isso?

V: Isso.

MP: Nesse dia vocês estavam no Márcio?

V: Nesse dia eu estava na minha casa, ele tinha passado o dia na rua, a noite ele foi me buscar para ir na casa do Márcio, para jantar lá.

MP: Quem é Márcio?

I: É um amigo dele que trabalha no mato com ele.

[...]

MP: O Rogério tinha feito ingestão de bebida alcoólica já, antes de ir para a casa do Márcio?

V: Tinha, porque acho que ele tinha ficado o dia em uma chácara do amigo dele, aí lá eles tinham bebido [...].

MP: Antes de ir para a casa do Márcio a senhora também tinha bebido?

V: Não, antes de ir para a casa do Márcio eu não tinha bebido, tinha ficado o dia na minha casa.

MP: E na casa do Márcio como que foi, vocês começaram a beber cerveja?

V: Eles estavam tomando quando eu cheguei lá já, cerveja...

MP: Você foi sem ele para a casa do Márcio?

V: Não, ele foi me buscar na minha casa para ir para a casa do Márcio, só que quando chegou lá, ele já estava lá antes, a mulher do Márcio falou que ele estava lá antes.

MP: A senhora também tomou cerveja?

V: Eu tomei quatro latinhas de cerveja naquele dia.

MP: Até que horas vocês ficaram na casa do Márcio?

V: Eu não lembro até que horas, porque quando eu fui para casa, para mim eram dez e meia, eu não me lembro, não tenho certeza do horário.

MP: Antes de ir para sua casa, você e o Rogério chegaram a discutir?

V: Nós ‘discutiu’ na casa do Márcio.

MP: Qual foi o motivo dessa discussão, como que foi?

V: Ele começou, foi por motivo de falar de comida, né?, que ele que comprava comida para a minha casa, sustentava a casa, eu tenho um filho, uma nora, e uma filha que mora comigo, aí ele sempre reclamava do motivo, só ele comprar as coisas para dentro de casa, só ele que [...] comida, ele não pagava aluguel, nem energia, nem água, que a casa é minha, aí ele só mantinha mesmo alimento, começou a discutir por esse motivo; todas as vezes que ele bebia ele discutia por esse mesmo motivo.

MP: A senhora foi embora nessa discussão?

V: Fui, deixei ele sozinho lá para não aumentar a briga, deixei ele sozinho e fui embora para minha casa a pé, e ele ficou lá no Márcio.

MP: Na casa do Márcio essa discussão foi só verbal ou vocês chegaram a se agredir?

V: Não, foi só verbal.

MP: Aí você foi embora e ele continuou na casa do Márcio?

V: É, eu fui embora e deixei ele lá para não ter que ficar brigando mais, eu sabia que ia aumentar, falando, falando, fui para minha casa e ele ficou lá?

MP: O que aconteceu na sequência?

V: Fui embora a pé, na esquina da minha casa, estava chegando na esquina, ele me acompanhou de moto, aí ele falou assim para mim montar na moto, aí eu falei que não ia montar.

MP: Quem?

V: O Rogério, aí eu falei que não ia subir na moto não, que eu já estava chegando em casa, não subi na moto, era pertinho mesmo a esquina, aí eu entrei dentro da minha casa, ele encostou com a moto, só que ele não guardou a moto, ele deixou na calçada, eu entrei dentro de casa, minha filha Fernanda estava deitada com o neto; eu tenho uma cozinha no fundo da minha casa, aí
eu fui lá tomar uma água, tomei água e fique encostada em uma mureta que tem, ele sentou na cadeira e continuou brigando, brigando, verbalmente, né?, me xingando, aí eu peguei e falei para ele: “
Rogério, se não está bom para você, então vai embora”, falei para ele: “vai embora, não está bom, vai embora”, eu só escutei quando ele falou assim: “eu não vou embora, vou te matar”; quando ele falou ‘vou te matar ele já me esfaqueou
,
me furou, foi muito rápido, nem vi ele com a faca
,
acho que pegou na mesa, aí eu gritei, só que minha filha disse que escutou muito longe, porque como tinha furado o esôfago e a traqueia, a voz já não saia mais direito;
no que eu gritei minha filha saiu na porta e viu, aí ele falou assim para mim: “vamos para a UPA”, daí minha filha: “o que aconteceu mãe”, eu falei: “ai, Rogério me matou”, nunca tinha passado por isso, saia muito sangue, aí nisso ele saiu, montou na moto e foi embora, a minha filha chamou o vizinho do lado, o vizinho ligou para a polícia, ligaram para o corpo de bombeiros, me levaram para o hospital
, subi na ambulância andando ainda, aí chegou lá e o médico falou que era muito grave, me levou para a sala de cirurgia, eu já acordei depois na UTI, daí não vi mais nada, já acordei na UTI; fiquei quarenta e dois dias sem tomar água, sem comer, na cama, no hospital, na sonda, daí tiraram a sonda, fiquei mais uns dois dias no hospital, daí que me mandaram para casa, foi isso.

MP: Quando a senhora saiu da casa do Márcio, a senhora foi a pé, sozinha, para sua casa?

V: Foi.

MP: É longe?

V: É um pouquinho, não é muito perto não.

MP: Quanto tempo depois o Rogério encontrou a senhora e onde que ele te encontrou?

V: Ele me encontrou próximo da minha casa já, eu acho que tipo, de moto não gasta dez minutos de moto, a pé é mais, só que até eu chegar lá, no caso acho que deu uns vinte minutos porque eu fui a pé, a pé não é tão perto.

MP: Alguém estava com a senhora quando o Rogério chegou

V: Não, estava sozinha, estava só com o capacete.

MP: Não tinha com a senhora, a senhora não ter abraçado ninguém?

V: Não, nunca.

MP: O Rogério viu a senhora com alguém antes de a senhora chegar na sua casa?

V: Não, ele me encontrou na esquina da minha casa sozinha, com o capacete na mão
.

MP: Então vocês chegaram juntos em casa?

V: Foi, só que eu a pé e ele com a moto atrás de mim, que ele queria que eu montasse na moto
.

MP: Aí vocês estraram e a senhora foi para a cozinha que fica na parte de fora da casa?

V: É, entrei dentro da minha casa primeiro, olhei minha filha, que estava grávida [...], estava ela e meu netinho de sete anos no quarto, estavam deitados já para dormir, aí eu fui tomar água no fundo, que a geladeira fica na cozinha no fundo da casa, né?, aí ele foi atrás de mim, deixou a moto lá fora e foi atrás de mim, ele sentou em uma cadeira e começou a discutir comigo de novo...

MP: Enquanto vocês discutiram, o que vocês discutiram?

V: O mesmo motivo, o mesmo motivo de sempre, o motivo da discussão do Rogério comigo era só motivo de comida, comida, por comida dentro de casa, ele achava que não tinha obrigação de por comida para a família, entendeu?, uns dias antes, uns dez dias antes ele teve uma discussão com meu filho, agrediu meu filho, foi para a fazenda, voltou para casa de novo, mas pelos mesmos motivos, comida, o problema dele é comida, por comida dentro de casa.

MP: Quando vocês estavam conversando, essa faca que ele agrediu a senhora onde estava?

V: Em cima da mesa
.

MP: Ele estava sentado perto da mesa e a senhora também?

V: É, ele estava sentado.

MP: Que distância a senhora estava dele?

V: Tipo, a única coisa que dividia a distância entre eu e ele era a mesa mesmo, porque ele estava do lado de lá da mesa e eu do lado de cá da mesa, ele ficou em pé, para me atingir, ele ficou em pé, a mesa assim e já me furou, eu estava perto da mesa.

MP: Enquanto vocês discutiam ele estava com essa faca na mão?

V: Não, não vi ele com faca
.

MP: A senhora não viu a faca?

V: Não, eu não vi, porque se eu tivesse visto eu tinha corrido, né?, mas eu não vi ele com faca, momento algum eu vi essa faca.

MP: Quando ele golpeou a senhora, quando levantou para golpear, quando a senhora foi golpeada a senhora foi pega de surpresa?

V: Fui, eu não esperava
.

MP: A senhora conseguiu de alguma forma oferecer alguma reação ou resistência do golpe que ele te deu?

V: Não, não tinha nem como, não teve como, eu não estava esperando aquela faca, e ele é um homem forte, ele é grande, eu sou pequenininha, não tinha nem como, nem se eu tivesse visto não ia ter reação com ele.

MP: Em algum momento que vocês estavam na mesa sentados, discutindo, surgiu algum assunto de ‘eu vou te matar’ ou alguma coisa que levasse a senhora a esperar que ele agredisse a senhora, ou estava só no local, por conta de colocar comida em casa?

V: Não, era só verbalmente, ele não tinha ameaçado, até então ele não tinha ameaçado, ele só falou que ia me matar na hora que eu falei para ele ir embora da minha casa.

MP: Quando a senhora mandou ele embora, que ele falou “vou te matar”, ele levantou e te deu o golpe?

V: Foi, quando eu falei “vai embora da minha casa”, só que eu acho que estava, eu não sei, eu não vi, foi muito rápido, só falou: “não vou embora, vou te matar”, quando ele falou “vou te matar” eu já senti a faca no pescoço
.

MP: A senhora não teve reação nenhuma, foi totalmente supressa?

V: Nenhuma, foi totalmente surpresa, eu nunca esperava que ele fizesse isso comigo.

MP: Onde que ele atingiu a senhora, a senhora consegue mostrar aí com o celular?

V: [...] [a vítima mostra a parte da frente do pescoço], é bem grande a....

MP: Então o golpe foi bem de frente na senhora, bem no seu pescoço?

I: Foi, foi para matar mesmo, o médico falou que eu escapei por um milímetro, que não atingiu a veia, artéria
.

MP: Logo depois que ele atingiu a senhora de supressa nessa região vital, no pescoço, a sua filha prestou socorro para a senhora, ou ele?

V: Não, a minha filha.

MP: Ele correu?

V: Quando ele viu a minha filha na porta, na área, que ela falou: “mãe, o que está acontecendo”, eu falei: “o Rogério me matou”, já estava saindo muito sangue, saiu muito sangue, aí ela veio me socorrer, e ele foi embora, montou na moto e foi embora, aí minha filha me levou lá na frente, na calçada, me sentou, aí começou a gritar o vizinho do lado, bateu no portão do vizinho, até que o vizinho acordou, aí o vizinho veio também, aí chamou a polícia, a polícia veio e chamou o corpo de bombeiros
.

MP: Os médicos chegaram a mencionar para a senhora, que o fato de sua filha estar na sua casa e chamar um socorro para a senhora, isso fez com que a senhora não morresse, esse socorro imediato?

V: Hanrãm, falou, se eu tivesse sozinho poderia ter morrido, porque estava esvaindo de sangue, muito sangue, muito sangue.

MP: A sua filha não presenciou a facada, ela apenas viu a senhora depois do golpe?

V: Sim, quando ele chegou na área eu já tinha gritado por ela, socorro, ela não viu ele me dando a facada, ela só me socorreu, mas só que quando minha filha saiu na área ele ainda estava lá.

[...]

Defesa: [...] com relação ao relacionamento que a senhora tinha com o Rogério, sem tirar esse ocorrido [...], como que era, como a senhora considera o relacionamento de vocês?

V: Abusivo, foi um relacionamento abuso desde o início até agora no final.

Defesa: A senhora já fez algum boletim de ocorrência contra o Rogério?

V: Não, porque ele nunca me bateu, ele me ofendia verbalmente, nunca chegou a me bater não.

Defesa: Com relação aos fatos, o promotor de justiça já perguntou, mas só para a gente elucidar melhor a situação, no dia que a senhora chegou, qual foi o percurso [...], na hora que a senhora chegou em casa o que a senhora fez?

V: Eu entrei dentro da minha casa, aí entrei para olhar minha filha que estava grávida, e meu netinho de sete anos que estava com ela dormindo, eu olhei, abri a porta, vi que eles estavam no quarto, fui tomar uma água, a minha filha de dezoito anos estava na casa dela com o marido dela, e meu filho tinha saído com minha nora, ai eu entrei e saí imediatamente fui para a cozinha tomar água, peguei o copo de água, aí ele entrou, deixou a moto lá fora, entrou e sentou na cadeira, mas ele continuou implicando, me xingando, falando que seu eu traísse ele me matava, coisa que nunca aconteceu entre a gente, negócio de traição, entendeu?, e ele com aquele negócio, falando, falando de comida, o grande problema dele é só por comida dentro de casa, ele achava que não tinha obrigação [...],
aí eu falei, a única coisa que eu falei para ele: “Rogério não está bom para você vai embora”, a única coisa que eu falei para ele foi isso, ele falou assim: “eu não vou embora, eu vou te matar”, só que eu achei, eu nunca esperava que ele fosse, quando ele falou vou te matar já senti a faca, já me esfaqueou, foi muito rápido, entendeu?, não tive tempo nem de me defender, de correr.

Defesa: Nesse momento vocês estavam?

V: Eu estava de frente para ele [...].

Defesa: O que separava você e ele era apenas o espaço da mesa?

V: Exatamente.

Defesa: Quando ele ‘proferiu’ a facada, um pouco antes, a senhora disse que só disse para ele se não estava bom para ele, ele poderia sair de casa, certeza que a senhora só disse isso para ele?

V: Absoluta, absoluta.

Defesa: A senhora disse também no início que o Rogério ofereceu socorro e disse: “vou levar você para a UPA”, e a sua filha não deixou, a senhora confirma?

V: Não é que minha filha não deixou, como que tentou me matar e eu vou para a UPA com ele, a intenção dele era me matar em algum lugar, para mim a intenção dele era me matar, não tem como uma pessoa me atingir e eu ir com ele para a UPA.

Defesa: Compreendo, a gente aqui só está querendo saber a versão dos fatos, a senhora tem direito de expressar, tudo mais, mas saber minuciosamente o que ocorreu, tudo bem?

V: Só falou assim: “vamos, eu te levo para a UPA”, aí quando ele viu minha filha, minha filha falou: “mãe o que aconteceu”, quando ele viu minha filha ele pegou e saiu, foi embora
.

Defesa: A senhora confirmou também que o Rogério é bem mais forte que a senhora, mais robusto que a senhora, então a senhora acha que se ele quisesse continuar ‘proferindo’ facadas na senhora ele poderia também nesse caso?

V: Não porque ele viu minha filha
,
ele sabe que minha filha poderia ir para cima dele também e ela estava grávida, se eu tivesse sozinha ele tinha me matado, eu acredito nisso.

Defesa: Quanto tempo, mas a filha da senhora estava no local dos fatos, visualmente, olhando?

V: Estava, minha filha escutou eu gritar e já veio.

Defesa: Tá, ela estava ouvindo então?

V: Ela ouviu eu gritar socorro, quando ela escutou o socorro ela já veio, aí quando ele viu ela ele já saiu também
.

Defesa: Então ela saiu do quarto correndo depois que a senhora gritou, alguns segundos ali, chegou até o local?

V: Foi na mesma hora, foi na mesma hora, porque do quarto que ela estava para a minha cozinha é quase emendado um com o outro, foi na mesma hora, eu gritei ela já escutou, ela disse que não estava dormindo, eu achei que estava dormindo, ela não estava.

Defesa: Quando a senhora percebeu que levou o golpe, fora a reação de gritar, o que a senhora fez, a senhora se apoiou na mesa, a senhora fez o que?

V: Fiquei apoiada, porque tem a mesa e tem uma mureta que eu estava encostada, fiquei ali, aí minha filha veio, pegou no meu braço, aí depois fomos lá para a calçada, aí ela chamou o vizinho, aí colocaram uma camiseta para o sangue parar de sair.

Defesa: Depois que o Rogério ‘proferiu’ a facada na senhora, a senhora conseguiu visualizar ele, a senhora consegue lembrar bem dos fatos ou a senhora perdeu a noção, como a senhora reagiu?

V: Não, eu só lembro que ele falou isso e saiu, aí não vi mais.

Defesa: A senhora só lembra disso?

V: É, não vi mais ele, foi embora.

Defesa: Para finalizar, o que a senhora pretende da justiça no julgamento, o que a senhora pretende que o Rogério sofra?

V: Não, eu quero só que ele pague o que ele fez comigo, só isso, sofrer ele não está não, quem sofreu fui eu, estou sofrendo até hoje, tem que ir para o psicólogo, entendeu?, não durmo direito, perturbada, tenho medo dele sair daí e tentar acabar de me matar, tudo isso passa pela minha cabeça, não como mais direito [...]

(arquivo digital).

O depoimento de
Fernanda Francisca da Silva foi esclarecedor
:

MP: [...] no dia 24 de fevereiro de 2020, por volta de uma hora da manhã, você estava na casa da sua mãe, onde você mora, local onde ocorreu, onde sua mãe foi atingida pelo Rogério?

T: Sim.

MP: O que você viu, o que aconteceu, o que você pode nos falar?

T: Então, eu estava deitada com meu filho, fazendo meu filho dormir, eu tenho um filho de sete anos e um bebê, eu estava grávida nesse tempo, eu estava deitada, tinha acabado de deitar, estava só eu e meu filho em casa, o meu irmão tinha saído para buscar minha cunhada no serviço [...], aí eles chegaram por volta de meia noite e pouco, chegou os dois em casa, e nisso chegaram eu não percebi nada, foram lá no meu quarto, que minha mãe sempre vai, quando eu morava lá ela ia para dar uma olhada; saíram para o fundo, que a cozinha é fora de casa, no fundo,
aí eu escutei discutindo, só que eles viviam discutindo, por causa de bebida, quando bebia eles discutiam, aí eu escutei que ela pediu socorro, no que ela pediu socorro eu saí correndo, no que eu fui na cozinha ela já estava toda cheia de sangue
,
estava toda ensanguentada, aí eu perguntei o que acontecido e ela falou que o Rogério tinha ‘matado’

ela; quando vi o monte de sangue pensei que tinha furado mais de um furo, né?, porque foi muito sangue que saiu do pescoço dela, ele estava lá ainda, estava no local ainda, aí ele chamou ela para ir para o hospital, eu não deixei, “não, você não vai levar ela no hospital”, eu estava sem celular no tempo, saiu correndo para o lado da minha vizinha para pedir socorro, gritei a vizinha e ela saiu, ligou para o bombeiro, aí liguei para minha irmã [...], liguei para meu irmão, aí nisso ele montou na moto e saiu
.

MP: Antes de eles irem para a casa do Márcio, onde eles estavam, você chegou a ter contato com eles?

T: Nesse dia eu passei o dia inteiro com minha mãe, minha mãe ficou o dia inteiro em casa, passei o dia inteiro com ela, aí quando deu uma cinco e pouco da tarde ele chegou em casa e os dois saíram, foram na casa desse amigo dele, aí depois foi só meia-noite que aconteceu tudo isso, eu não sei o que aconteceu lá na casa.

MP: Quando você chegou na cozinha, na parte externa da residência, onde eles estavam, sua mãe já tinha levado a facada?

T: Já, ela estava cheia de sangue já.

MP: O Rogério estava próximo dela?

T: Estava próximo dela.

MP: Onde que eles estavam quando você entrou na cozinha, como que eles estavam?

T: Ele estava saindo em direção à área, e ela ficou paralisada, que acho que não acreditou no que tinha acontecido, eu perguntei o que tinha acontecido, aí ela falou que ele tinha ‘matado’ ela; eu procurei a faca, não achei a faca, ela não conseguia falar, eu fui saber que era uma faquinha de serra quando ela saiu do hospital
.

MP: Você chegou a ter contato com o Rogério ali, logo depois da facada?

T: Eu falei com ele, eu falei: “até quando você vai viver desse jeito”, eu falei para ele: “até quando isso”, o que faltava aconteceu, se não foi por bem, foi por mau, só falei isso para, ele montou na moto dele e sumiu.

Defesa: [...] No dia dos fatos você disse que passou o dia com sua mãe, certo?

T: Certo.

Defesa: A senhora acabou de responder que no momento que a senhora viu o Rogério e sua mãe eles estavam em direção à área, pode explicar melhor?

T: O Rogério estava em direção à área, a área que sai para o portão da frente de casa, a minha mãe ficou na cozinha, a cozinha é para o lado de fora, nos fundos da casa.

Defesa: Ele estava em que distância mais ou menos da cozinha, cinco, seis metros?

T: É, por aí.

Defesa: Você disse também que ouviu eles discutindo, certo?

T: Ouvi, hanrãm.

Defesa: Quanto tempo eles ficaram discutindo mais ou menos, cinco minutos, dez minutos?

T: Uns dez minutos discutindo, ele falando, ele alega traição, né?, traição, traição, eu não sei o que aconteceu na casa onde eles estavam [...], aí quando eu escutei o socorro que eu vi que era grave, que eu saí correndo para ver o que era.

Defesa: E o Rogério estava próximo, saindo do local dos fatos?

T:
É, ele estava perto dela, a hora que eu cheguei ele foi em direção à área
,
aí ele chamou para ir para o hospital, eu falei que ele não ia levar ela no hospital, aí ele montou na moto e saiu
.

Defesa: Quando ele estava próximo dela, que você diz próximo, ele estava abraçado com ela, ele estava olhando para ela, como que era o cenário?

T: Não, ele estava olhando para ela.

Defesa: Olhando para ela?

T: É, ele estava olhando para ela.

Defesa: Do seu quarto para sair para essa cozinha você tem que dar a volta em algum corredor, alguma coisa, você consegue nos falar a quantidade de metros que dá para você chegar até a cozinha?

T: É pouca coisa, era o meu quarto, passava pela sala e já saia no fundo da casa.

[...]

Defesa: Seu quarto fica mais próximo da frente da casa ou mais ao fundo?

T: Mais ou fundo, por isso que eu escutei eles discutindo.

Defesa: No depoimento na delegacia você, só queria confirmação quanto ao relacionamento da sua mãe com o Rogério, você disse que eles não tinham problema [...], que o relacionamento veio complicando no último ano, o relacionamento deles, foi isso mesmo?

T: Foi isso mesmo.

Defesa: O que você tem a falar, tirando os fatos claro, que foram muito graves, sobre a convivência dele com a sua mãe?

T: Então, igual eu falei, no começo eles eram bem unidos, ele nunca apresentou agressividade desse jeito, sempre que ele bebia ele ficava nervoso, discutia por qualquer coisa, tinha ciúmes de qualquer pessoa, qualquer coisinha era uma discussão para ele, mas com a bebida, né?

Defesa: Quando estava são era uma boa pessoa?

T: É, quando estava são era uma boa pessoa.

Defesa: Ele ajudava vocês em casa, fazia compra, como era a ajuda dele?

T: Ele ajudava em casa sim, ajudava, eu não tenho o que reclamar dele sobre essas coisas assim, só que a partir do momento, ele quase matou minha mãe, porque foi por Deus mesmo, a consideração que eu tinha por ele acabou.

[...]

Juíza: Eu quero que você faça um esforço, sei que para você isso é desafiador, aquela cena, você ter visto sua mãe com sangue na região ali do pescoço, mas eu peço que você faça um esforço para voltar naquele momento e
me narrar novamente como que foi quando você ouviu o pedido de socorro e se dirigiu até o local em que ela e o Rogério estavam, o que cada um estava fazendo, que posição que estava sua mãe, que posição estava o Rogério?

T: Sim, então, eu estava quase dormindo quando eu escutei o socorro, só saí correndo para ver o que tinha acontecido, porque ela é bem magrinha, bem pequenininha, qualquer coisinha... Quando eu cheguei ela estava paralisada, ela estava paralisada, em choque ela estava, aí eu olhei para ela e falei: “o que está acontecendo”, aí ela falou: “o Rogério me ‘matou’”, aí ele está assim próximo a ela, olhando para ela, aí foi o momento que foi em direção à área, chamou ela para ir par ao hospital, aí eu falei: “não, você não vai levar ela no hospital”, aí ele montou na moto e saiu, e eu rapidamente fui gritar socorro, mas ela ficou em choque na hora
.

Juíza: Naquele momento você disse que não viu a faca, né?

T: Não, eu não achei.

Juíza: Não viu. Você conseguiu perceber se por acaso essa faca estava na mão do Rogério ainda?

T: Não, eu nem prestei atenção, eu só prestei atenção na hora que eu vi ela daquele jeito, cheia de sangue, porque pensei que tinha golpeado mais, porque foi muito sangue.

Juíza: Foi um único golpe?

T: Foi um único.

Juíza: No momento que você chegou, eu peço que você se concentre para voltar bem naquele momento lá, o Rogério estava fazendo alguma menção de dar algum outro golpe na sua mãe [a juíza faz sinal com as mãos como se estivesse desferindo um golpe de faca]?

T: Não.

Juíza: O que você conseguiu perceber, você é testemunha visual, né?, o que você conseguiu perceber, o que você enxergou com relação a intenção dele, se ele, se você tivesse deixado, de fato ele teria socorrido sua mãe?

T: No meu ponto de vista, se eu não tivesse na casa da minha mãe nesse dia ele tinha matado minha mãe
, porque ele sempre alegou traição, ele sempre falou que se traísse ele ia matar ela, sempre, e eu sempre falei para a minha mãe que homem que fica na porta de boteco o dia inteiro, porque ele ficou muito doente por um tempo, ele vivia no boteco, um monte de homem jogando baralho, essas coisas, não ‘dava de confiar’,
só que nunca ninguém imaginaria que ele ia fazer isso; no meu ponto de vista, se eu não tivesse aquele dia na casa dele ele tinha matado ela, ela não ia conseguir socorro, ele queria levar ela para o hospital porque eu estava lá na hora
[...]
(arquivo digital).

Anderson Ricardo Vieira relatou que quando a polícia chegou ao local dos fatos encontrou a vítima sentada na calçada “toda cheia de sangue”, que lhes disse que seu marido havia atentado contra sua vida com uma faca. Explicou que ele se evadiu do local, e enquanto era procurado, telefonou para o COPON, dizendo que havia matado a esposa e que queria se jogar do viaduto do São Cristóvão, momento em que um guarnição se deslocou até lá e fez a detenção dele. Contou que os fatos ocorreram na cozinha, que fica separada da casa, onde encontrou muito sangue. O policial também esclareceu que a vítima estava bastante abalada e que ela não conseguia conversar normalmente, pois a voz era muito baixa (arquivo digital).

Daiane Castelan Lisboa disse que foi casada com o réu, e que ele sempre ‘foi uma pessoa alegre, que respeitava os demais. Afirmou que nunca foi agredida por ele e que ficou surpresa quando tomou conhecimento do ocorrido (arquivo digital).

Em juízo, o réu declarou que, no dia dos fatos, a vítima discutiu com ele por ciúme, e foi embora sozinha da casa de Márcio. Afirmou que quando estava indo para sua residência, a viu com outra pessoa na rua, e que pouco depois, ao questioná-la sobre isso, ela negou que estivesse acompanhada. Segundo o réu, depois de ouvir de Irisleia “que tinha que ser corno mesmo”, pegou uma faca de serra que estava na mesa “e desferiu um golpe para pegar no rosto dela bem leve”, mas ela virou e acertou o pescoço, e que ao perceber que “saiu sangue quis levá-la para a UPA”, mas quando estavam indo em direção à moto, Fernanda saiu da casa e não deixou. Contou ainda que colocou a faca no bolso e que a jogou “dentro do valetão”, que não queria matar a vítima, apenas assustá-la, que tentou se entregar, mas não havia policiais na civil e que ligou três vezes para a polícia, até que eles foram lhe buscar (arquivo digital).

Como se vê, os elementos probatórios colhidos no
iter
processual autorizam a pronúncia do réu em razão da tentativa de homicídio cometido contra Irisleia Soares Silva.

A materialidade restou demonstrada nas provas produzidas, que também forneceram indícios satisfatórios da autoria.

Quando auscultada em juízo, a vítima foi contundente em afirmar que, durante um desentendimento, de inopino o réu pegou uma faca que estava sobre a mesa e a atingiu no pescoço.

De acordo com a ofendida, em determinado momento da discussão ela disse para Rogério ir embora se não estivesse satisfeito com o relacionamento, e que “
só escutou quando ele falou assim: “eu não vou embora, vou te matar”; quando ele falou vou te matar ele já me esfaqueou, me furou, foi muito rápido, nem vi ele com a faca”.

O relato da ofendida converge com o depoimento de Fernanda Francisca da Silva. Segundo a testemunha, o réu e a vítima estavam discutindo quando ouviu sua mãe pedir socorro e, imediatamente, saiu correndo e se deparou com ela na cozinha, toda ensanguentada em razão da facada que levou de Rogério.

Ambas foram unânimes em afirmar que, no momento em que Fernanda apareceu, o réu fugiu em sua motocicleta.

A declaração dos policiais que atenderam a ocorrência corrobora a dinâmica exposta.

No ponto, Anderson Ricardo Vieira explicou para o Promotor de Justiça que, ao chegar no local do crime, encontrou a vítima na calçada, muito ensanguentada, que lhe disse ter sido esfaqueada pelo réu, que havia fugido do local.

Não
há prova cabal da desistência voluntária invocada pela defesa.

Apesar de o réu asseverar que, quando percebeu o que havia acontecido, tentou socorrer a vítima, os demais elementos de convicção angariados indicam que ele somente cessou a ação delitiva porque foi interrompido por Fernanda, que ouviu a mãe pedir socorro e correu para o local.

Nesse aspecto, Irisleia declarou em juízo: “
no que eu gritei minha filha saiu na porta e viu, aí ele falou assim para mim: “vamos para a UPA”, daí minha filha: “o que aconteceu mãe”, eu falei: “aí, Rogério me matou”, nunca tinha passado por isso, saia muito sangue, aí nisso ele saiu, montou na moto e foi embora”

Também explicou para o advogado de defesa que Rogério não lhe desferiu mais facadas porque ele viu sua filha, e sabia que ela “
poderia ir para cima dele também e ela estava grávida, se eu tivesse sozinha ele tinha me matado”.

Além disso, Fernanda assegurou que quando chegou à cozinha “
ele estava perto dela, a hora que eu cheguei ele foi em direção à área, aí ele chamou para ir para o hospital, eu falei que ele não ia levar ela no hospital, aí ele montou na moto e saiu
”.

Conquanto a defesa alegue que Rogério não tinha intenção de matá-la, a partir das provas coligidas não é possível constatar de plano o alegado.

De fato, nesse sentido há apenas a declaração do réu dizendo que, depois que a vítima lhe disse que “tinha que ser corno”, na intenção de assustá-la, pegou uma faca de serra que estava sobre a mesa e “fez um golpe para pegar no rosto dela bem leve, mas ela virou e acertou o pescoço”.

Além disso, a versão sustentada por ele é diametralmente oposta ao que foi alegado pela vítima, que, em todas as oportunidades em que foi indagada,, sustentou que, se sua filha não estivesse no local, o réu teria lhe matado.

A conclusão de Fernanda a respeito dos acontecimentos é semelhante. Nesse aspecto, ela explicou para a juíza que, no seu ponto de vista, “
se não tivesse aquele dia na casa dela ele tinha matado ela, ela não ia conseguir socorro, ele queria levar ela para o hospital porque eu estava lá na hora”.

Esclareço que a desclassificação só é admitida nos casos em que está fartamente demonstrado que o agente agiu sem a intenção de matar, com o propósito de cometer crime diverso daquele descrito na peça acusatória. Caso contrário, por deferência constitucional, cabe ao Tribunal Popular avaliar o caso.

A doutrina de Guilherme de Souza Nucci respalda o entendimento:

O juiz somente desclassificará a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daquele previsto no art. 74, § 1.o, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para não subtrair indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana

[...]
(Código de Processo Penal Comentado, 12a ed. Ed. RT, pág. 826-827).

E não destoa a jurisprudência:

[...] "A desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo. Havendo grau de certeza razoável, isso é fator o bastante para que seja remetida ao Conselho de Sentença a matéria, sob pena de desrespeito à competência ditada pela Constituição Federal" (AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, Sexta Turma, Rela. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 30/4/2013, grifei). (Precedentes do STF e do STJ). [...]
(AgRg no REsp 1610298/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017).

[...] Não há que se falar em desclassificação do crime de homicídio para o delito de lesão corporal, seguida de morte, se a prova dos autos não afasta, com segurança, a presença de 'animus necandi' na conduta do agente, devendo a matéria ser levada à apreciação do egrégio Tribunal do Júri, juiz natural da causa. [...]
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0148.19.001721-7/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/03/0020, publicação da súmula em 11/03/2020)

Assim sendo, inviável se falar em despronúncia ou em desclassificação do delito.

O pedido de exclusão da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, Inciso IV, do Código Penal (uso de recurso que impossibilitou/diminuiu a defesa da vítima) também não se sustenta.

De acordo com Cleber Masson, “
n
essa qualificadora, o agente se vale da confiança que o ofendido nele previamente depositava para o fim de matá-lo em momento em que ele se encontrava desprevenido e sem vigilância
”, sendo que “
no ataque frontal e repentino, poderá ser caracterizada a surpresa (meio genérico que dificulta a defesa do ofendido)”
(Código Penal Comentado, 2a ed., Ed. Método, pág. 884 e-book).

Em complemento,
Cezar Roberto Bitencourt leciona que “
para se configurar a surpresa, isto é, recurso que torna difícil ou impossível a defesa do ofendido, é necessário que, além do procedimento inesperado, não haja razão para a espera ou, pelo menos, suspeita da agressão, pois é a dificuldade ou mesmo impossibilidade de a vítima defender-se que fundamenta a qualificadora.”
(Código Penal Comentado, Ed. Saraiva, 7a edição, pág. 418).

As provas coligidas demonstram que a discussão travada entre o réu e a vítima era trivial, como ocorreu inúmeras vezes.

Porém, no dia dos fatos, Rogério surpreendeu Erisleia ao pegar uma faca que estava na mesa e golpeá-la diretamente no pescoço.

A circunstância exsurge no depoimento da ofendida, no ponto em que esclareceu que, ao dizer para Rogério ir embora se não estivesse satisfeito com o relacionamento, “
só escutou quando ele falou assim: “eu não vou embora, vou te matar”; quando ele falou vou te matar ele já me esfaqueou, me furou, foi muito rápido, nem vi ele com a faca”.

Ademais, ela deixou claro que nunca tinha sido agredida pelo réu e que até aquele momento ele sequer havia lhe ameaçado, por isso “
n
ão estava esperando aquela faca, porque ele é um homem forte, ele é grande, eu sou pequenininha, não tinha nem como, nem se eu tivesse visto não ia ter reação com ele”.

A situação exposta indica que o agente agiu de maneira insidiosa e criou situação que era imprevisível para a vítima, de modo que ela
se viu impossibilitada de oferecer resistência ao
ataque
.

Se existe suporte probatório quanto à qualificadora, é impositivo que o Conselho de Sentença a avalie, conforme orienta o Enunciado n. 2 da Turma de Câmara Criminais Reunidas:

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte Superior. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1118726/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018).

[...] Na pronúncia, que constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1721923/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021